Tribunal: TJES
Processo: 5019994-09.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019994-09.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: SILVANIA PEREIRA SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº 5019994-09.2025.8.08.0048

Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.

RECORRIDO
: SILVANIA PEREIRA SANTOS.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega a autora que é cliente da operadora de telefonia Vivo e, em maio de 2024, contratou o plano "VIVO PÓS TRAVEL 50GB". Em outubro do mesmo ano, adquiriu um iPhone 16 Pro com desconto, o que gerou uma fidelidade contratual de 12 meses. Posteriormente, a consumidora afirma ter recebido insistentes ligações de telemarketing da própria operadora oferecendo um novo pacote de serviços. Induzida por promessas de melhores condições e menor custo, ela aceitou a migração para o plano "VIVO PÓS 50GB" via atendimento telefônico. Afirma que que a alteração partiu exclusivamente da empresa e que, em nenhum momento, foi informada de que a mudança de plano acarretaria a quebra da fidelidade anterior ou a aplicação de qualquer penalidade. No entanto, após a migração, foi surpreendida com uma cobrança de multa por quebra de contrato de fidelidade no valor de R$ 941,15 na fatura de março de 2025. A operadora manteve a cobrança e, diante do não pagamento da multa contestada, efetuou o bloqueio integral da linha telefônica. A autora alega que o bloqueio persiste, impedindo sua comunicação pessoal e profissional, o que a obrigou a ativar um novo número provisório vinculado ao CPF de outra pessoa

2. A sentença objurgada julgou procedentes em parte os pedidos autorais,

de modo que o recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente/ré consiste: (i) legalidade dos serviços prestados; (ii) telas sistêmicas; (iii) inexistência de dano moral; (iv) inaplicabilidade do desvio produtivo do consumidor; (v) redução do quantum de danos morais; (vi) aplicação da SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

5. Cinge-se a controvérsia à verificação da falha na prestação do serviço e da consequente existência de dano moral indenizável. A relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). É assegurada a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC) quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. A Autora apresentou elementos que visavam comprovar suas alegações, falha na prestação de serviço. As informações técnicas e o histórico completo do serviço estão em posse da fornecedora, que é a parte que tem o dever de comprovar a regularidade de sua conduta

6. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva ciência da recorrida, não colacionou nos autos a gravação telefônica da alegada anuência com os termos oferecidos pelo operador de telemarketing. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a recorrente não logrou comprovar a legitimidade das cobranças questionadas pela consumidora, nem a regular contratação dos serviços que geraram os débitos. A falha na prestação do serviço é evidente, ensejando a responsabilidade objetiva da operadora.

7. Não é possível admitir verdadeira a tese apresentada em defesa pela Recorrente da ciência da parte autora quando da contratação de novo plano via ligação telefônica, visto que inexiste substrato probatório consistente a corroborá-la, sendo certo que as telas sistêmicas apresentadas se constituem como elemento unilateral que, por si só, não possuem o condão de comprovar as alegações trazidas pela Ré, que possui supremacia técnica e aparato suficientes para produção eficiente de prova, o que se furtou de realizar.

8. O dano moral está configurado (
in re ipsa
) o desgaste sofrido pela consumidora, que teve que dedicar parte significativa de seu tempo útil para tentar resolver o problema, configura o dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

9. Quanto ao dano moral, considerando que a fixação é atual, incida exclusivamente a Taxa SELIC a partir da data da citação (quanto ao termo inicial dos juros), o que supre a correção monetária (Súmula 362 STJ) e os juros de mora.

10. O dano moral não se resume a mero dissabor ou descumprimento contratual, conforme alegado pela Recorrente, mas sim a grave lesão a direitos da personalidade.

11. Quanto ao valor da indenização, a sentença fixou o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal valor se mostra razoável e proporcional e cumpre o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. O montante está, inclusive, em consonância com o parâmetro médio adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em casos análogos. Assim, a sentença deve ser mantida integralmente em seus termos e fundamentos, inclusive no que tange ao
quantum
indenizatório, rechaçando-se tanto o pedido de redução da Recorrente, quanto o pedido de majoração da Recorrida.

12. A recorrente questiona outro ponto no ato sentencial, afirmando que os consectários legais estão em desacordo com a legislação e a jurisprudência pátrias. Sobre o tema, nota-se que os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, em verdade, não implicam cumulação indevida e se harmonizam com a jurisprudência para condenações cíveis contra particulares, devendo haver manutenção do tópico sentencial. Nesse passo, o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com alterações implementadas pela Lei 14.905/2024, passou a estabelecer que a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA/IBGE, e não mais por índices estaduais. Com relação aos juros legais, o art. 406, § 1º, do Código Civil, determina que os juros legais correspondem à taxa SELIC acumulada no período, deduzida a correção monetária, evitando o bis in idem.

IV. DISPOSITIVO

13. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)